Tribunal: TJBA
Processo: 0501513-81.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501513-81.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAIPU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Advogado(s): CAMILA LEAO SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO CONSUBSTANCIADO NA EDIÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº6805/2017. RESTABELECIMENTO DO DECRETO Nº4983/2011 QUE TRANSFERE ÁREA DESTINADA A USO COMUM DO POVO PARA PARTICULAR. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO EM ART. 54, LEI N.9.784/99 AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0501513-81.2018.8.05.0039, de Camaçari sendo Apelante ITAIPU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e Apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado. Sala das Sessões, Presidente MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça